Tribunal: TJDFT
Processo: 0700723-70.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0700723-70.2023.8.07.0011 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EZIQUIEL ANTONIO SERRAO SOUSA APELADO: CONDOMINIO PLACA DA MERCEDES D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0700723-70.2023.8.07.0011 (ID 72278352) distribuído ao eminente Desembargador AISTON HENRIQUE DE SOUSA. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator